Tribunal: TJDFT
Processo: 0729517-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729517-08.2021.8.07.0000 RECORRENTES: SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., SÃO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDOS: MARCELO JOSÉ CHAGAS DA SILVA, MARIA APARECIDA TRINDADE DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEIS. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. TRANSFERENCIA NÃO REGISTRADA. IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DOS AGRAVANTES. MANUTENÇÃO DAS CONSTRIÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 1. Transferência de domínio do bem imóvel exige registro do título respectivo em Cartório de Imóvel nos termos do artigo 1245 do Código Civil: "transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis". Enquanto não realizado todo este procedimento, o alienante (vendedor) é tido, por força de lei, como o dono do imóvel (§ 1o do artigo 1245 do Código Civil). 2. No caso, as promessas de compra e venda não registradas em Cartório de Registro de Imóveis são inaptas à desconstituição de penhora. 3. Eventuais terceiros de boa-fé que tenham adquirido os imóveis podem opor embargos de terceiros (Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça e art. 674 do CPC). 4. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes pugnam pela desconstituição da penhora que recaiu sobre imóveis de terceiros alheios a lide, não obstante a inexistência de registro na escritura pública. Aduzem que os imóveis penhorados foram objeto de contratos de compromissos de compra e venda com terceiros de boa-fé, restando consolidada a posse em face dos atuais proprietários, que adquiriram as unidades antes da constituição da penhora nos autos. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO, a fim de comprová-la. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506 (ID 36635365 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectado que o número do processo constante da GRU de ID 36635366 não correspondia ao do presente feito, foi determinada a intimação das recorrentes para que providenciassem e comprovassem o recolhimento em dobro do preparo, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 28/6/2022. Todavia, consoante se extrai do ID 37732684 - Pág. 1, as recorrentes não atenderam a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. SÚMULA N. 115/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial deve ser considerado deserto se, depois da intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar ser beneficiária da gratuidade da justiça ou ter pago o preparo no momento de sua interposição, ou, ainda, não efetuar o recolhimento em dobro. 2. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ. A parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação de regularizar a representação processual no prazo assinalado. Observância do disposto nos arts. 76, § 2o, inc. I, e 932, inc. III, e parágrafo único, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 115 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.055.672/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). (G.N.). Ainda que se pudesse superar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). Por fim, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da Emenda Constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Determino, ainda, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506 (ID 36635365 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030